Tribunal: STF
Processo: HC 219875
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 766.765/RJ.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 23/03/2022, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 (tráfico de drogas e associação para este fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo a quo converteu o flagrante em preventiva. Sobreveio denúncia (processo nº 0068199-03.2022.8.19.0001, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ), pela qual imputou-se a ele somente o cometimento do crime de associação para o tráfico, majorada pelo emprego de arma.   



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Afirma ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Diz inobservado o princípio da presunção de inocência. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Conforme destaca, na denúncia foi imputado ao paciente apenas o crime de associação para o tráfico. Realça manifestação do Órgão acusador preconizando a revogação da custódia e voto vencido do Relator da impetração formalizada no Tribunal de Justiça no mesmo sentido.  



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas.   



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. Da análise das peças que instruem a impetração, vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva: 



    “(...) Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante, entendo que a Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e assegurar aplicação da Lei Penal.



    O "fumus comissi delicti" decorre da materialidade delitiva e dos indícios de autoria comprovados através dos depoimentos colhidos em sede policial, laudo pericial e demais documentos acostados aos autos.



    O "periculum in libertatis" decorre da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia da ordem pública, considerando-se a reprovabilidade in concreto das supostas condutas dos agentes, em razão da apreensão de farta quantidade e variedade de entorpecentes de altíssimo poder lesivo, notadamente, 2174g de maconha e 108 g de cocaína, distribuídas em inúmeras embalagens com inscrições, além de duas pistolas Glock municiadas, sendo uma .380 e outra 9mm, tudo isso em localidade dominada pela facção criminosa TERCEIRO COMANDO PURO.



    Segundo os relatos, policiais estavam em operação na Comunidade "do Sapinho", quando, inicialmente, visualizaram dois elementos correndo, sendo que um estava com uma arma na mão. Após cerco, apreenderam o custodiado Jean, que estava com 38 unidades de cocaína, bem Paulo Ricardo que portava uma pistola Glock .380, carregada com 7 munições intactas. Ainda, outra guarnição capturou os custodiados Leoni, com uma pistola Glock calibre 9 mm, com numeração raspada, carregada com 7 munições e 335 embalagens de maconha, e JEFFERSON com uma mochila com 2 bloqueadores de sinal de rastreador, 1 notebook, 1 cinto tático e 70 embalagens de maconha



    Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, é despiciendo ressaltar que o delito de tráfico é dotado de grande rejeição social, já que dele decorrem graves cenas de violência urbana em razão dos conflitos entre os traficantes para a obtenção e reafirmação da primazia de determinado grupo, bem como em razão dos efeitos nefastos das drogas para a saúde dos usuários. 



    Além disso, majorada a reprovabilidade no caso em razão da QUANTIDADE DO MATERIAL apreendido, apto a abastecer a organização criminosa que atua na localidade por longo período, bem como pelo armamento de altíssimo potencial lesivo. 



    Assim, necessário o resguardo da ordem pública.



      Deve-se destacar o ALTÍSSIMO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA em razão do envolvimento anterior do custodiado Jean com o aparato policial e judicial, que responde a processo criminal por fato semelhante. No presente caso, a fixação de cautelares alternativas à prisão não surtiria qualquer efeito e nova liberdade estimularia a prática de outros crimes.



     Quanto ao requerimento da prisão domiciliar para o custodiado Paulo Ricardo, deve-se ressaltar que a concessão desta benesse não é automática, devendo ser analisada em cada caso concreto, não se tratando de regra a ser aplicada de forma indiscriminada. Entendo incabível, eis que a segregação se faz plenamente necessária, diante da gravidade da conduta delituosa atribuída ao custodiado, bem como pelo fato das crianças não se encontram desamparadas, já que estão sob os cuidados de outros responsáveis.



     É de se ressaltar, por fim, que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o novel "princípio da homogeneidade" não tem aplicação prática nenhuma. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, deverá ser decretada a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo, que sequer teve início.” (e-doc. 06; grifos nossos).



    9. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, realçou a apreensão de elevada quantidade de drogas com corréu (2.174 gramas de maconha e 108 gramas de cocaína), além de 2 armas municiadas, sendo uma de calibre .380 (portada pelo paciente) e outra de 9mm, 2 bloqueadores de sinal de rastreador, 1 notebook e, por fim, 1 cinto tático. Destacou haver se dado o flagrante em local dominado por facção criminosa.



    10. Seguiu-se o oferecimento de denúncia imputando ao paciente apenas o delito de associação para o tráfico, ou seja, a quantidade de drogas apreendidas não mais serviria como fundamento para negar-lhe a liberdade provisória, pois ausente vinculação com o crime a ela relacionado. A inicial acusatória foi recebida em 02/05/2022, ocasião na qual mantida a custódia. Em 27/06/2022, o Juízo indeferiu pedido de liberdade provisória, assentando:



    “1) Cuida-se de pedido de liberdade formulado em favor dos denunciados PAULO RICARDO, JEAN, LEONI e JEFFERSON, sob o argumento de que não estão presentes na hipótese os requisitos exigidos para a manutenção da segregação dos acusados.



     O Ministério Público se manifestou de maneira favorável ao pleito.



     Em breve síntese, é o relatório. Passo a decidir. 



    Como é cediço, a prisão cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, é tida como exceção. Mesmo após a sua regular decretação, a manutenção da custódia do réu pressupõe a verificação da subsistência dos fundamentos que serviram de base ao encarceramento, evidenciando o periculum libertatis, ou seja, a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Isso porque não há no ordenamento brasileiro antecipação da execução da pena. 



     No caso em exame, entendo que os requisitos mencionados na decisão que decretou a prisão dos acusados PAULO RICARDO, JEAN e LEONI permanecem presentes. Convém salientar que a preventiva foi decretada sob o fundamento de que a prisão era indispensável para garantir a ordem pública e assegurar o regular desenvolvimento da instrução criminal. 



    Observa-se que os réus foram denunciados pelos delitos de tráfico e associação ao tráfico, ambos realizados com emprego de arma de fogo. 



    Insta consignar que, após audiência de instrução, os indícios de autoria e materialidade dos crimes em relação aos denunciados PAULO RICARDO, JEAN e LEONI foram corroborados. Nesse sentido, os policiais ouvidos em juízo confirmaram que PAULO RICARDO estava na posse de uma pistola, a qual dispensou no momento da abordagem policial. Já o acusado JEAN, em revista pessoal, estava com uma mochila, a qual continha entorpecentes. Por fim, o réu LEONI, da mesma forma, estava portando uma arma de fogo quando foi capturado e, ainda, teria indicado o local em que estava armazenada certa quantidade de entorpecente. 



    Quanto à necessidade da prisão, pode-se afirmar, com segurança, que a constrição da liberdade de locomoção dos réus é medida que se impõe como forma de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



     Note-se que estamos lidando com crime de extrema lesividade social, que afeta diretamente a população, seja por meio da destruição de instituições familiares fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo, seja pela atuação violenta dos narcotraficantes sobre os indefesos integrantes das diversas comunidades carentes da cidade, subjugadas pelo enorme poderio bélico dos criminosos. 



    Consigne-se que, em se tratando de imputação de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e não se apresentando quaisquer das situações elencadas no artigo 23 do CP, tem-se por preenchidos os requisitos normativos (positivos e negativos) dos artigos 313 (inciso I) e 314 do CPP para a imposição da medida cautelar extrema de prisão.



     Frise-se, ainda, que a prisão preventiva é a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de preservação da ordem pública, visto que somente o total apartamento dos indiciados do convívio social é idôneo a prevenir o tipo de atividade supostamente exercida por eles. 



    Por fim, há que se registrar que a prisão provisória é plenamente homogênea neste caso, pois, diante das peculiaridades do caso, provavelmente não será aplicada a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Pelo exposto, não tendo havido nenhuma alteração do quadro fático desde a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados PAULO RICARDO, LEONI e JEAN, entendo que permanecem hígidos os fundamentos lá expostos para justificar a manutenção da custódia cautelar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa destes réus.” (e-doc. 9, grifos nossos).



    11. Em 15/07/2022, conforme mencionado pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, idêntico pleito foi negado pelo magistrado de origem a partir das seguintes premissas:



    1) Fls. 456: Cuida-se de reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva formulado na audiência anterior, em favor dos denunciados PAULO RICARDO, JEAN e LEONI, com manifestação contrária do Ministério Público às fls. 478-479. 



    Em breve síntese, é o relatório. Passo a decidir. 



    Conforme exposto anteriormente, no Estado Democrático de Direito garante-se ao indivíduo a presunção do estado de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Decorre daí a conclusão lógica de que até a desconstituição dessa presunção, a liberdade prevalece como regra, vedando-se a execução antecipada da pena. Excepcionalmente, contudo, admite-se que essa garantia de liberdade plena seja restringida quando se demonstrar no caso concreto, de forma motivada, que tal medida é necessária e adequada (art. 282, I e II, do CPP) para se garantir a ordem pública, a ordem econômica, o regular desenvolvimento da instrução criminal ou a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 



    Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que subsistem os pressupostos que justificaram a conversão da prisão em flagrante dos réus em preventiva (fls.203-207), bem como àquela que a manteve (fls. 405-407) e os requisitos mencionados anteriormente estão presentes. Na hipótese, verifica-se que as peças de informação que integram estes autos contemplam sólidos elementos indicadores da existência material de fatos em tese delituosos (artigos 33 e 35, ambos c/c 40, IV, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal) em relação aos requerentes Jean e Leoni e (35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/06) em relação ao requerente Paulo Ricardo e da autoria dos denunciados, presos em flagrante durante incursão policial. 



    Nesse sentido, os policiais ouvidos em juízo na primeira audiência confirmaram que PAULO RICARDO estava na posse de uma pistola, a qual dispensou no momento da abordagem policial. (...)



    Quanto à necessidade da prisão, pode-se afirmar, que a constrição da liberdade de locomoção dos réus é medida que se impõe como forma de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



      Note-se que estamos lidando com crime de extrema lesividade social, que afeta diretamente a população, seja por meio da destruição de instituições familiares fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo, seja pela atuação violenta dos narcotraficantes sobre os indefesos integrantes das diversas comunidades carentes da cidade, subjugadas pelo enorme poderio bélico dos criminosos. Consigne-se que, em se tratando de imputação de crimes de tráfico e de associação ao tráfico de drogas com uso de armas de fogo e não se apresentando quaisquer das situações elencadas no artigo 23 do CP, tem-se por preenchidos os requisitos normativos (positivos e negativos) dos artigos 313 (inciso I) e 314 do CPP para a imposição da medida cautelar extrema de prisão. Frise-se, ainda, que a prisão preventiva é a única medida eficiente para se atingir o fim colimado na hipótese vertente de preservação da ordem pública, visto que somente o total apartamento dos réus do convívio social é idôneo a prevenir o tipo de atividade supostamente exercida por eles.(...)” (e-doc. 10, p. 9-10).



    12. Nota-se que a prisão preventiva foi determinada, bem assim mantida, com base na apreensão de arma de fogo em posse do paciente — dado insuficiente a respaldar, por si só, a custódia — e na gravidade abstrata do crime de associação para o tráfico de drogas, no que o Juízo limitou-se a afirmar que “(...) estamos lidando com crime de extrema lesividade social, que afeta diretamente a população, seja por meio da destruição de instituições familiares fundamentais para o desenvolvimento individual e coletivo, seja pela atuação violenta dos narcotraficantes sobre os indefesos integrantes das diversas comunidades carentes da cidade, subjugadas pelo enorme poderio bélico dos criminosos. (...)”. Ao prosseguir, confirma a simples consideração genérica da imputação, salientando que “(..)em se tratando de imputação de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e não se apresentando quaisquer das situações elencadas no artigo 23 do CP, tem-se por preenchidos os requisitos normativos (positivos e negativos) dos artigos 313 (inciso I) e 314 do CPP para a imposição da medida cautelar extrema de prisão. (...)” .



    13. A decisão constritiva se utiliza de fundamentos genéricos, aplicáveis a qualquer agente que cometa o crime em questão. A prisão preventiva deve se respaldar em premissas concretas, a demonstrarem sua necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, caput, do CPP1.



    14. Consoante o inc. III do § 2º do art. 315 do CPP: “ Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;”.



    15. A esse respeito, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence esclareceu, com brilhantismo, que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC nº 78.013/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 24/11/1998, p. 19/03/1999).



    16. Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), são insuficientes, por si sós, a justificarem a custódia, devendo estar acompanhado do periculum libertatis, consubstanciado em uma das hipóteses previstas no citado art. 312. 



    17. Vale ressaltar que se cuida de acusado primário, com bons antecedentes. Não foi a ele imputado, diversamente dos demais corréus, o crime de tráfico de drogas. Por essa razão, reitero que as drogas encontradas, conforme a denúncia, não guardam com ele relação, bem assim o suposto porte de arma de fogo, por si só, não é razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva, frise-se, excepcional, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. Ademais, o próprio parquet, que inicialmente requereu a conversão do flagrante em preventiva, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória.



    18. A conclusão harmoniza-se com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



    (HC nº 134.382/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/08/2016, p. 19/08/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. No caso, a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na gravidade em abstrato da conduta e no temor no âmbito da comunidade local dada a crescente prática de delitos, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas, sobretudo se considerados (a) a ausência de elementos concretos acerca da periculosidade do agente e da possibilidade da reiteração delitiva, comumente extraídos do modus operandi da conduta; e (b) o decurso do tempo desde o fato ensejador de condenação anterior (10 anos). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes. 5. Ordem concedida.”



    (HC nº 130.803/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/12/2015, p. 1º/02/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Segregação cautelar mantida com base apenas na gravidade abstrata do crime. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para revogar o decreto prisional expedido em desfavor do paciente, sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



    (HC nº 133.670/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/05/2016, p. 31/05/2016; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Decisão não fundamentada. 4. Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Recurso ordinário provido a fim de que a recorrente possa responder ao processo em liberdade, se por algum outro motivo não estiver presa e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.”



    (RHC nº 121.687/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/05/2014, p. 06/08/2014)



    “Processo Penal. Habeas Corpus Substitutivo De Agravo Regimental. Tráfico De Drogas. Prisão Preventiva Decretada De Ofício. Writ Não Conhecido. Ordem De Ofício Concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Apesar da quantidade significativa de droga apreendida (1,7kg de maconha), trata-se de acusada primária e de bons antecedentes. Necessidade real da custódia não demonstrada. Decisão baseada na gravidade abstrata do delito. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.”



    (HC nº 194.265/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para afastar a prisão preventiva imposta ao paciente no processo nº 0068199-03.2022.8.19.0001, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ, facultando-se ao Juízo de origem impor, fundamentadamente, cautelares diversas da prisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (grifos nossos).